Tribunal: CARF
Processo: 10882.001179/2004-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001179/2004-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.168 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ZABECCA PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais deve
demonstrar a divergência de interpretação da legislação tributária entre a
decisão recorrida e as paradigmas. A divergência de interpretação pressupõe
que as decisões administrativas comparadas tenham sido construídas sobre
premissas fáticas suficientemente semelhantes. Se uma das decisões
divergentes fundamenta-se, de forma determinante, em peculiaridades fáticas
inexistentes no contexto fático analisado pela outra decisão, não se caracteriza
a divergência jurisprudencial requerida pelo art.67 do Anexo II do
RICARF/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado(a)), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001179/2004-20
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.001179/2004-20

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, por
sua Procuradoria (PGFN), em face do Acórdão no 1101-00.208, de 11/11/2009, o qual, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de ofício, em decisão assim ementada:
RECURSO "EX OFFICIO"
IRPJ — OMISSÃO DE RECEITAS — Para a exigência do tributo é necessário que se
comprove de forma segura a ocorrência do fato gerador do mesmo.
Tratando-se de atividade plenamente vinculada (Código Tributário Nacional, arta. 3° e
142), cumpre à fiscalização realizar as inspeções necessárias à obtenção dos elementos
de convicção e certeza indispensáveis á constituição do crédito tributário Havendo
dúvida sobre a exatidão dos elementos em que se baseou o lançamento, a exigência não
pode prosperar, por força do disposto no art. 112 do CTN. O imposto, por definição
(CTN art.3°), não pode ser usado como sanção.
A autuação fiscal compreendeu os lançamentos de IRPJ e reflexos (PIS, Cofins,
CSLL), sob a sistemática do Lucro Real, no montante total de R$ 3.180.456,24, em decorrência
de omissão de receitas que teve como fundamento a falta de comprovação da alienação do ativo
imobilizado, em razão de falhas nos documentos apresentados e na impossibilidade de
verificação das transações efetivamente realizadas entre a empresa fiscalizada e outras pessoas
jurídicas.
A 2a Turma de Julgamento da DRJ em Campinas-SP recorreu de ofício ao CARF
em razão da decisão proferida no Acórdão n° 22.227, de 19/06/2008 (fls. 924/930), que cancelou
o crédito tributário lavrado em face do contribuinte, nos termos da seguinte ementa:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO DE RECEITA. DESCONSIDERAÇÃO DA VENDA DE ATIVO
IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO.
Havendo sido contabilizada e declarada a receita não operacional de venda de ativo
imobilizado, improcedente a imputação de omissão de rendimentos. Não comprovada a
efetividade da operação de alienação dos bens do ativo permanente, caberia ao Fisco
apenas a glosa do custo de aquisição dos bens alienados.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando a escrituração a que está obrigado
a contribuinte contém vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
determinar o lucro real.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
ATRIBUTOS NECESSÁRIOS AO LANÇAMENT0. DETERMINAÇÃO DA BASE
TRIBUTÁVEL.
Para ser válido o auto de infração precisa demonstrar as infrações cometidas contra a
legislação tributário determinando com precisão a base de cálculo tributável, sob pena
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.001179/2004-20

de afrontar os requisitos da segurança, exatidão e certeza, preconizados no Processo
Administrativo FiscaL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, COFINS E PIS.
Lavrado o auto principal (IRPJ), também são lavrados os autos reflexos, nos termos do
art. 142, parágrafo tico do cm, devendo estes seguir a mesma orientação decisória
daquele do qual decorrem.

Ao apreciar o recurso de ofício, decidiu a turma ordinária do CARF corroborar
aquela decisão, destacando-se do voto condutor do acórdão no 1101-000.208, de 05/11/2009,
apenas um fundamento principal, conforme trecho abaixo:
De tudo o que se depreende dos presentes autos, a escrituração contábil utilizada pela
recorrente não possui os elementos indispensáveis para se aceitar como regular, tendo
em vista que, conforme constatou a autoridade fiscal, não é possível identificar com
clareza os registros contábeis efetuados tanto por ocasião da aquisição, quanto por
ocasião da alienação dos bens do ativo imobilizado.
No caso dos autos, deveria a fiscalização proceder a desclassificação da escrita com
o conseqüente arbitramento dos lucros, pois a sua contabilidade não tem condições
de informar com exatidão, os registros indispensáveis para o esclarecimento da
presente lide. (grifou-se)
Cientificada, a PGFN apresentou recurso especial de divergência à CSRF,
apontando que a Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes ao analisar situação
análoga a dos autos, no Acórdão n.° 101-96.210, ora invocado como paradigma, concluiu pela
manutenção do lançamento de oficio, eis que o lançamento por arbitramento constitui medida
excepcional. Segue o que diz a ementa:
RECURSO EX OFFICIO ARBITRAMENTO DE LUCRO - FALTA DE
ESCRITURAÇÃO DE DEPÓSITOS E/OU CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS -
INAPLICABILIDADE - Reiterada e incontroversa é a jurisprudência administrativa no
sentido de que o arbitramento do lucro, em razão das conseqüências tributáveis a que
conduz, é medida excepcional, somente aplicável quando no exame de escrita a
Fiscalização comprova que as falhas apontadas se constituem em fatos que, camuflando
expressivos fatos tributáveis, indiscutivelmente, impedem a quantificação do resultado
do exercício. A falta de escrituração de depósitos bancários ou mesmo de contas
correntes bancárias não são suficientes para sustentar a desclassificação da escrituração
contábil e o conseqüente arbitramento dos lucros.
CSLL - MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DAS PARCELAS
MENSAIS - A falta de recolhimento de antecipações de tributo ou a sua insuficiência,
impõe a cobrança de multa de lançamento de ofício isolada.
MULTA ISOLADA - REDUÇÃO DA MULTA PARA 50% - MEDIDA
PROVISÓRIA N° 351, DE 2210112007 - RETROATIVIDADE BENIGNA - Aplica-se
a fato pretérito a legislação que deixa de considerar o fato como infração, consoante
dispõe o artigo 106, inciso II, "a", do Código Tributário Nacional.
O despacho de admissibilidade do Presidente da Câmara recorrida deu seguimento
ao recurso especial da PGFN, após consignar que:
Nessa decisão, adotou-se o entendimento de que o arbitramento é medida excepcional e
de que a omissão de receitas não se constitui em elemento suficiente para invalidar os
registros contábeis e aplicar o arbitramento. De outro modo, o acórdão recorrido
considerou-se que tais fatos são suficientes para a imposição da medida.
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.001179/2004-20

Ante a diferença de entendimentos adotada no julgado combatido e no paradigma,
entendo estarem presentes os argumentos divergentes necessários à admissibilidade do
recurso especial, capazes de ensejar a subida dos autos ao exame da Câmara superior de
Recursos Fiscais.
Em contrarrazões, o contribuinte alega, inicialmente, a ausência de divergência
jurisprudencial, apontando:
A - O ACÓRDÃO PARADIGMA.
Conforme é possível concluir da leitura do acórdão paradigma, o lançamento a que se
refere foi realizado em razão "da existência em conta de depósito ou de investimento,
mantida junto a instituições financeiras, em relação às quais o contribuinte,
regularmente intimado, não realizou prova da origem dos recursos usados naquelas
operações. Nessas condições, foi constituído crédito tributário a título de omissão de
receitas, com base no art. 42 da Lei nr. 9.430/96".
Não obstante a hipótese fática subjacente — créditos em conta corrente e conta de
investimentos de origem não comprovada — se enquadrasse na exata hipótese de
lançamento estabelecida no art. 42 da Lei nr. 9.430/96, no qual prevista a base
imponível quando constatada a hipótese fática, depreende-se do v. julgado que, em
primeira instância administrativa o lançamento fiscal, embora tendo adotado como base
de cálculo o lucro real tributável, resultante da adição, àquele já declarado e
reconhecido pelo contribuinte, dos créditos de origem não comprovada (tal como
previsto no art. 42 da Lei nr. 9.430/96), foi julgado insubsistente, porque naquela
instância entendeu-se que caberia o arbitramento do lucro.
Nestas condições (porque, de fato, o lançamento original havia observado os exatos
limites estabelecidos pela Lei nr. 9.430/96), o recurso de ofício foi provido, restaurando-
se o lançamento originalmente realizado (por decisão não unânime).
Aduz que, de outro lado, o acórdão recorrido apreciou a seguinte situação fática:
a) a Recorrida, no ano-calendário de 1999, procedeu à venda de bens integrantes de seu
ativo permanente;
b) apresentou à fiscalização as Notas Fiscais pertinentes por ela emitidas (revestidas de
todas as formalidades legais e regulamentares), assim como outros documentos
solicitados;
c) a fiscalização (supostamente com base em diligências realizadas junto a alguns
adquirentes, cujos resultados estão devidamente analisados na decisão de primeira
instância administrativa — fls. 945), concluiu que as alienações não se efetivaram;
d) e, surpreendentemente, imputa à Recorrida a prática de irregularidade consistente na
omissão de receitas, no exato valor das Notas Fiscais pertinentes às vendas que,
segundo a própria fiscalização, não teriam se efetivado, para, ato subsequente, constituir
os créditos fiscais sobre esse mesmo montante.
Destaca que a decisão de primeira instância, no presente caso, concluiu:
não haver evidência contundente de que as operações de venda de ativos em questão
seriam simuladas. E mais, afirma que, as inconsistências constatadas nos registros
contábeis da Recorrida referentes a tais operações (divergência de valores de algumas
Notas Fiscais — impressão duplicada de algumas folhas do Livro Diário — ausência de
registros individualizados de cada bem integrante de seu ativo permanente), não
caracterizam a infração "omissão de receita", nem permitem que se considere receita
omitida o valor total das Notas Fiscais pertinentes às vendas tidas como simuladas.
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.001179/2004-20

Em razão disso, pleiteia o não conhecimento do recurso por ausência de
demonstração da divergência jurisprudencial a ser sanada pela CSRF.
Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que:
- o lançamento fiscal, declarado improcedente em ambas as instâncias
administrativas ordinárias, de fato, não encontra respaldo fático ou jurídico;
- a Recorrida realizou, em 1999, a venda de bens integrantes de seu ativo
permanente; as operações em questão foram devidamente amparadas por Notas Fiscais
regularmente emitidas e escrituradas em seu Livro Diário;
- houve por bem a fiscalização a fiscalização considerar ter a Recorrida "omitido a
receita" correspondente à venda dos bens (conforme valores das Notas Fiscais pertinentes),
constituindo crédito fiscal de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e adotando, como base de cálculo de
todos tais tributos o exato valor das Notas Fiscais representativas das vendas supostamente
simuladas!
- na verdade, as irregularidades nos registros contábeis da Recorrida, constatadas
no curso da fiscalização, não correspondem à falta de registro das Notas Fiscais e das operações
de venda dos ativos, mas sim à ausência de controle individualizado de cada um de tais ativos,
pelo que, como bem destacou a primeira instância administrativa, se poderia, quando muito,
pretender glosar o custo de aquisição dos mesmos ativos, alterando-se o resultado da respectiva
venda para fins de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre
o Lucro (já que a receita oriunda da venda de ativo imobilizado não está sujeita à incidência de
PIS e Cofins).
- ou, no limite, caso se considerasse a contabilidade da Recorrida imprestável,
desclassificá-la, arbitrando-se o lucro tributável pelo Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(observando-se os critérios para tanto legalmente estabelecidos).
Ao final, pede a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.001179/2004-20

O recurso especial ataca a decisão que confirmou decisão de primeira instância,
negando provimento ao recurso de ofício.
O acórdão recorrido reproduz trecho da decisão da DRJ com as razões que
levaram o colegiado de piso a considerar improcedente o lançamento:
Diante da situação exposta, é indiscutível que a documentação apresentada pela autuada
não é capaz de comprovar a efetividade das operações de venda do seu imobilizado.
Cumpre, entretanto, reconhecer que, tal como posto, o auto de infração não pode
prosperar.
Primeiro, porque se a receita de venda do imobilizado foi declarada bem como
foram escrituradas as notas fiscais de venda caberia à fiscalização, ao
desconsiderar a alienação dos bens, glosar os custos das máquinas de diversão e
não constituir crédito tributário em decorrência de omissão de receitas, como fez.
A empresa escriturou a entrada de recursos em contrapartida da venda de bens do ativo
imobilizado, mas não conseguiu comprovar a efetividade de tais operações. Por
conseqüência, o ingresso de numerário contabilizado e declarado ficou sem origem Mas
para efeitos fiscais, não faz diferença se a receita - declarada teve origem na locação ou
na venda de máquinas caça-níqueis pertencentes ao imobilizado, pois ambas sofrem a
mesma tributação.
Na situação ora discutida, a ausência de provas capazes de demonstrar a venda de parte
do ativo imobilizado impõe é o cancelamento da dedução do valor contábil dos bens
alienados, fato que afeta a determinação do Lucro Líquido e, por decorrência, a base
tributável do IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido, o fisco não só errou na determinação da matéria e,
conseqüentemente, da base tributável, como também se equivocou na motivação e
fundamentação do lançamento, cujos dispositivos legais referem-se: a disposições
gerais sobre receitas, inclusive sua omissão (art. 278, 279, 280 e 288 do R1R199); ao
dever da pessoa jurídica de computar em seu Lucro Real os rendimentos não incluídos
no seu Lucro Líquido (art. 249, IL do RIR/99); e a obrigação da empresa de escriturar
todas suas operações (art. 251, parágrafo único, do RIR/99).
Enfim, no presente caso não há porque se falar em omissão de receitas e, tendo em vista
que retificar o lançamento caracterizaria uma inovação no lançamento, resta reconhecer
que o auto de infração não deve subsistir.
Outra razão para o cancelamento do auto de infração está no próprio fundamento
que justificou desconsiderar as operações representadas nas notas fiscais de venda
do imobilizado: as deficiências encontradas na escrituração da contribuinte. A
partir dos relatórios fiscais elaborados pela autuante e posteriormente pelo agente fiscal
responsável pela diligência solicitada pela DRJ/Campinas, a escrituração da contribuinte
contém erros e deficiências que a tornam imprestável para identificar seu ativo
imobilizado, a receita operacional, a movimentação financeira e, por decorrência,
determinar o Lucro Real. (grifou-se)
Após transcrever a decisão de primeira instância, continua o voto condutor do
acórdão recorrido:
De tudo o que se depreende dos presentes autos, a escrituração contábil utilizada pela
recorrente não possui os elementos indispensáveis para se aceitar como regular, tendo
em vista que, conforme constatou a autoridade fiscal, não é possível identificar com
clareza os registros contábeis efetuados tanto por ocasião da aquisição, quanto por
ocasião da alienação dos bens do ativo imobilizado.
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.001179/2004-20

No caso dos autos, deveria a fiscalização proceder a desclassificação da escrita com
o conseqüente arbitramento dos lucros, pois a sua contabilidade não tem condições
de informar com exatidão, os registros indispensáveis para o esclarecimento da presente
lide.
O sistema contábil utilizado por uma empresa que tributa seus resultados com base no
lucro real não deve se limitar a simples escrituração, mas sim de todos os demais
controles e documentos que possibilitem o exame dos registros como um todo.
No caso, é de se consignar que a interessada não procedeu ao lançamento contábil
de seus bens de forma individualizada, não tendo identificado as contas
movimentadas, tampouco as datas e os registros individualizados de cada um dos
bens componentes do seu ativo permanente.
Diante disso, não deve ser aceito o lançamento de oficio da forma como foi realizado,
pois a autoridade autuante justificou a lavratura do auto de infração com fundamento na
desconsideração das operações representadas nas notas fiscais de venda do imobilizado
em razão das deficiências encontradas na escrituração da contribuinte.
Como visto, houve dois fundamentos para o cancelamento da autuação por parte
do colegiado de primeira instância, sendo ambos independentes e suficientes para o
cancelamento: (i) não fora comprovada a omissão e (ii) deveria ter havido o arbitramento do
lucro diante da imprestabilidade da escrita fiscal.
O voto condutor em segunda instância, contudo, limitou-se a confirmar apenas os
argumentos que traduziram o segundo fundamento do cancelamento em primeira instância
(“Outra razão para o cancelamento do auto de infração”: a ausência de arbitramento
obrigatório). Sobre o único fundamento manifestado pela turma ordinária do CARF, então, a
Fazenda Nacional apresentou seu recurso especial à CSRF.
A suficiência recursal deve ser observada tão-somente em relação à decisão
recorrida e, nesse caso, fica evidente o potencial de reversão da decisão no tocante ao
fundamento adotado, caso conhecido o recurso especial. Apenas a partir da decisão no mérito,
considerando-se que um eventual provimento do recurso especial proposto não teria o condão de,
por si só, fazer ressurgir o lançamento, caberia, na hipótese, o provimento parcial com retorno à
turma ordinária para apreciação do fundamento não apreciado a partir do recurso de ofício
(primeiro fundamento). Assim, nesse caso, não há que se falar em insuficiência recursal.
Superada essa questão, cumpre verificar a efetiva existência de divergência
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma.
Veja-se que o trecho da decisão recorrida destacado pela recorrente Fazenda
Nacional traduz o fundamento adotado para o cancelamento do auto de infração em razão do
critério adotado pela autoridade fiscal quando do lançamento, conforme abaixo (fls. 964):
De tudo o que se depreende dos presentes autos, a escrituração contábil utilizada pela
recorrente não possui os elementos indispensáveis para se aceitar como regular, tendo
em vista que, conforme constatou a autoridade fiscal, não é possível identificar com
clareza os registros contábeis efetuados tanto por ocasião da aquisição, quanto por
ocasião da alienação dos bens do ativo imobilizado.
No caso dos autos, deveria a fiscalização proceder à desclassificação da escrita com o
conseqüente arbitramento dos lucros, pois a sua contabilidade não tem condições de
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.001179/2004-20

informar com exatidão, os registros indispensáveis para o esclarecimento da presente
lide.
De outro lado, no acórdão paradigma, a infração apurada enquadrava-se no art. 42 da
Lei no 9.430/96, consignando o voto condutor que:
Apesar de a decisão recorrida tentar justificar que o lançamento correto seria o
arbitramento dos lucros, cabe destacar que no Termo de Verificação Fiscal, a
autoridade autuante não faz qualquer menção a respeito de vícios, erros ou
deficiências porventura existentes na escrituração mercantil da contribuinte.
O lançamento limita-se a exigir o tributo com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, que
prevê a possibilidade de se exigir o tributo com base nos valores depositados em
instituições financeiras, cuja origem não tenha sido comprovada. A desclassificação da
escrita do contribuinte, com o conseqüente arbitramento do lucro é poder/dever do
poder público outorgada pela própria lei. Entretanto, é também Incontroverso que, por
se tratar de medida extrema, só deve ser adotada quando a escrita e a documentação do
contribuinte não permitem a apuração do lucro real.
O que se nota, no caso, é uma dissimilitude fática entre os julgados. Em que pese
a referência à hipótese de imprestabilidade da escrita fiscal de cunho genérico, o acórdão
paradigma trata de situação fática derivada da omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários, deixando claro que “a autoridade autuante não faz qualquer menção a
respeito de vícios, erros ou deficiências porventura existentes na escrituração mercantil da
contribuinte”.
O acórdão recorrido, de outro lado, destaca a situação destes autos:
No caso, é de se consignar que a interessada não procedeu ao lançamento contábil de
seus bens de forma individualizada, não tendo identificado as contas movimentadas,
tampouco as datas e os registros individualizados de cada um dos bens componentes do
seu ativo permanente.
Diante disso, não deve ser aceito o lançamento de oficio da forma como foi realizado,
pois a autoridade autuante justificou a lavratura do auto de infração com fundamento na
desconsideração das operações representadas nas notas fiscais de venda do imobilizado
em razão das deficiências encontradas na escrituração da contribuinte.
Ademais, lá se trata de omissão presumida de receitas, apurada sob a luz do art. 42
da Lei no 9.430/96, ao contrário da suposta omissão direta apontada no caso dos autos.
Evidenciada, assim, a distinção fática a impedir a caracterização de divergência no
caso.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)

Viviane Vidal Wagner

Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.001179/2004-20

Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital